Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a quitação, pelo SINDIRETA, da multa e das custas processuais. Brasília, 13 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR